Tribunal: TJDFT
Processo: 0726716-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726716-08.2024.8.07.0003 RECORRENTE: VANDRE RODRIGUES DAMASCENO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação qualificada. Ilegalidade das buscas e apreensões. Provas. Continuidade delitiva. Reincidência. Período depurador. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade. I. Caso em exame 1 - Sentença condenou o réu a 37 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 120 dias-multa, por oito crimes de receptação qualificada, em concurso material. Argui-se, em preliminar, nulidade da busca e apreensão e das provas dela decorrentes. No mérito, pede-se seja reduzida a pena e reconhecida continuidade delitiva ou concurso formal e concedido direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2 – Discute-se: (i) a legalidade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se estão presentes os requisitos da continuidade delitiva ou do concurso formal de crimes; e (iv) adequação da pena-base e do regime prisional. III. Razões de decidir 3 - A busca e apreensão não é ilegal se havia fundada suspeita de flagrante delito, justificada por investigações prévias e pelo comportamento suspeito dos envolvidos, o que autoriza o ingresso no domicílio sem ordem judicial, conforme jurisprudência do STF e do STJ. 4 - A receptação qualificada restou comprovada por vasta prova documental e testemunhal, incluindo depoimentos de policiais e auditores fiscais, além da apreensão de mercadorias vinculadas a boletins de ocorrência de diversos estados. 5 - A alegação de que não individualizadas todas as mercadorias apreendidas não se sustenta -- os autos de apreensão descreveram e quantificaram os itens, ainda que de forma genérica em alguns casos devido à elevada quantidade de mercadorias receptadas. 6 - A pena-base foi corretamente exasperada com fundamento na culpabilidade elevada e nos maus antecedentes do réu, sendo adequada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa. 7 - Não há reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da pena da condenação anterior e a infração posterior houver decorrido prazo superior a cinco anos (CP, art. 64, I). A condenação, contudo, pode ser usada como maus antecedentes (tema de repercussão geral 150). 8 - Entre crimes da mesma espécie, cometidos de forma semelhante e no mesmo local, evidenciando unidade de desígnios, reconhece-se a continuidade delitiva, nos termos da jurisprudência do STJ. 9 - Se o réu registra maus antecedentes e a culpabilidade é desfavorável, justifica-se fixar regime prisional fechado, ainda que seja primário e a pena inferior a oito anos (art. 33, § 3o, do CP). 10 - Persistindo os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva e não havendo alteração na situação fática, não se concede o benefício de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso no curso da ação penal e foi condenado no regime fechado. IV. Dispositivo 11 - Apelação provida em parte. A parte recorrente aponta violação aos artigos 386, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Suscita a nulidade das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, sem mandado judicial e sem que restasse comprovada a realização de diligências investigativas prévias aptas à justificar a ação policial. Prossegue asseverando que os policiais se houveram com abuso de autoridade e, também, que não foram individualizados os bens apreendidos, implicando quebra na cadeia de custódia e violação ao princípio da ampla defesa. Pugna, assim, pela sua absolvição. Indica ementas de julgados pelo STJ, com o objetivo de demonstrar o alegado dissídio jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não há dúvidas de que havia investigação prévia para localizar os bens subtraídos - cargas oriundas de diversos estados da Federação -, que, segundo informações, perfaziam mais de oito milhões de reais. Além da polícia, empresas seguradoras, que indenizaram as cargas subtraídas às empresas vítimas, também diligenciavam em busca da mercadoria. Ademais, atitudes suspeitas de pessoas que estavam no local e se esconderam dos policiais ao avistá-los foram relatadas pelas testemunhas. Havia fundada suspeita da prática de crime, não só pelas investigações prévias como pela atitude de quem estava em frente ao galpão. Não houve ilicitude da busca e apreensão” (ID 69713101). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “as instâncias ordinárias, soberanas na delimitação do quadro fático-probatório, com base em elementos objetivos descritos nos autos, concluíram pela existência de fundadas razões.” (AgRg no HC n. 970.493/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que “O acolhimento da tese defensiva, contrária à conclusão externada no acórdão de origem acerca da legalidade da busca pessoal, exigiria amplo revolvimento probatório, o que não se coaduna com o escopo do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ” (ID (AgRg no AREsp n. 2.752.814/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Descabe igualmente transitar o apelo em relação à tese de que houve quebra na cadeia de custódia por ausência de individualização dos bens apreendidos, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “diversas mercadorias foram descritas e quantificadas - eletrodomésticos, empilhadeiras, 13 toneladas de sacolas plásticas, entre outros. Há itens em que o produto é descrito, mas sem menção a marcas ou definição de quantidade em razão de se tratar de “centenas de caixas” de vinho, fraldas descartáveis, sucos e cosméticos. No auto de apreensão n. 175/2024 foram descritas marca e quantidade das garrafas de vinho apreendidas – cerca de treze mil garrafas (ID 67517893). Auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do DF afirmou que os dois caminhões do órgão fizeram cerca de 50 viagens para transportar toda a mercadoria receptada. A falta de quantificação de alguns dos bens receptados, em razão do volume, não macula a medida constritiva. A receptação de uma ou de centenas de caixas de mercadoria de origem criminosa tipifica crime. E não trouxe qualquer prejuízo à defesa” (ID 69713101) (g.n.). Segundo a jurisprudência da Corte Superior “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de número de julgado do STJ implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já assentou que “a ‘mera transcrição de ementas’ não supre a necessidade de efetivo ‘cotejo analítico’, o qual exige a reprodução de trechos dos julgados atuais confrontados, ou supervenientes aos citados na decisão fustigada, bem como a demonstração das circunstâncias identificadoras, com a indicação da existência de similitude fática ou de identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, nos moldes legais e regimentais” (AgRg no AREsp n. 2.424.818/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). Finalmente, no que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029